Tribunal: STF
Processo: ARE 1324172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. “PASSE LIVRE”. NEGATIVA. DEFICIÊNCIA LEVE. LAUDO PERICIAL. DEFICIÊNCIA MODERADA E PERMANENTE. AUTONOMIA PARCIAL. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 193 e 203, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial consistente na concessão da gratuidade de transporte público pelo “Passe Livre”, em razão da ausência de uma das hipóteses de deficiência enumeradas na legislação concernente.
    (...)
    O conjunto probatório deve conter os elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos legais. Embora a renda mensal da recorrente seja inferior ao limite legal, não comprovou, por outro lado, que a amputação do dedo tenha gerado o comprometimento de sua mobilidade. Verifica-se que a recorrida é portador de deficiência moderada, permanente, com autonomia parcial, mas não há prova do comprometimento da função física e dificuldade de locomoção.
    O inciso I, do parágrafo 5º da Lei 4.317/2009 traz previsão de que deficiência física é ‘a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia (...), amputação ou ausência de membro, (...)’. Portanto, o recorrido apesar de ter amputado o dedo da mão esquerda não houve comprovação de que houve o comprometimento da função física. Não foi apresentado qualquer laudo médico nesse sentido. O relatório médico (ID 9078653) não é suficiente para demonstrar o comprometimento da função física. O médico informa apenas que houve diminuição da força de apreensão e parda parcial da função.
    Ausentes os requisitos estabelecidos pela legislação pertinente, o recorrido não faz jus ao benefício de transporte gratuito”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente